Tribunal: TRF3
Processo: 5000486-45.2019.4.03.6132
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
769/775)

5000486-45.2019.4.03.6132

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000486-45.2019.4.03.6132

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: MUNICIPIO DE AVARE

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO BENEDITO GUAZZELLI - SP115016-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TEMA REPETITIVO 566 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

- Com a intimação pessoal do ora apelante, respeitado o artigo 25 da Lei no 6.830/80, está superada a alegação de cerceamento de defesa por não ter sido dada oportunidade à parte de se pronunciar sobre a matéria prescricional, conforme previsão do artigo 10 e do artigo 487, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

- Ao contrário do sustentado pelo apelante, a extinção do feito não se baseou em abandono, previsto no artigo 485, incisos II e III, do CPC, motivo pelo qual não havia necessidade de intimá-lo para que suprisse a falta no prazo de cinco dias, a teor do § 1o do mesmo artigo

- É indiferente o fato de o juízo a quo ter posteriormente suspendido o feito por seis meses a pedido do exequente, pois, segundo entendimento do STJ (tema 566 de repercussão geral), o início do prazo de suspensão da execução e do curso prescricional por um ano se inicia automaticamente a partir da ciência da fazenda pública acerca do não encontro do devedor ou de bens.

- No caso, o prazo quinquenal iniciou-se um ano depois que a fazenda pública tomou ciência da não localização da devedora (30/03/2020). O feito, no entanto, permaneceu quase dez anos sem movimentação depois do término do período suspensivo, dado que o juízo estadual somente declinou da competência delegada, de ofício, em 14/08/2019. Nesse ínterim, não se tem registro de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. A dívida, portanto, está prescrita.

- Apelação do Município de Avaré desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000486-45.2019.4.03.6132

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: MUNICIPIO DE AVARE

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO BENEDITO GUAZZELLI - SP115016-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo Município de Avaré contra a sentença (ID. 155256391) que declarou a prescrição do crédito tributário referente aos tributos contidos na CDA e extinguiu a execução fiscal, nos termos dos artigos 924, inciso V, e 925 do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de citação.

Aduz o apelante (ID. 155256396):

a) não foi intimado para falar sobre a prescrição, o que contraria os artigos 10, 485, incisos II e III c/c § 1o, e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil;

b) o cerceamento impediu a fazenda de se manifestar e de esgotar outros meios administrativos ou não, tais como o protesto;

c) houve contrariedade também do artigo 25 da Lei no 6.830/80, segundo o qual toda intimação do representante judicial da fazenda pública deve ser feita pessoalmente.

A União apresentou contrarrazões (ID. 155256402), nas quais requereu o desprovimento do recurso.

Decisão que recebeu a apelação (ID. 155517802).

É o relatório.

VOTO

O apelante insurge-se contra a suposta falta de intimação para falar nos autos sobre a ocorrência da prescrição intercorrente e pede a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa.

Constata-se que o Município de Avaré ajuizou execução fiscal para cobrança de débito inscrito em dívida ativa, relativo a tributos municipais não pagos pela FEPASA (sucedida pela RFFSA/UNIÃO), consubstanciado na CDA no 40292, distribuída inicialmente perante a Justiça do Estado de São Paulo na data de 14/08/2019. O despacho que determinou a citação foi exarado. Cumprida a carta precatória expedida para citação, não se encontrou a executada, conforme certidão exarada. A exequente, intimada, pediu a suspensão do feito, o que foi deferido. O juízo estadual, de ofício, declinou da competência. Redistribuído o feito à 1a Vara Federal em Avaré/SP, o exequente foi pessoalmente intimado, por meio do procurador municipal, acerca do despacho que dava ciência da redistribuição e determinava a manifestação sobre eventual prescrição intercorrente. Em 02/09/2020, certificou-se o decurso in albis do prazo para que a municipalidade se pronunciasse (ID 152187234), fato que motivou a prolação da sentença extintiva (ID. 155256389).

Com a intimação pessoal do ora apelante, respeitado o artigo 25 da Lei no 6.830/80, está superada a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que foi dada oportunidade à parte para que se pronunciasse sobre a matéria prescricional antes da prolação da sentença, conforme previsão do artigo 10 e do artigo 487, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Ao contrário do sustentado pelo Município de Avaré, a extinção do feito não se baseou em abandono, previsto no artigo 485, incisos II e III, do CPC, motivo pelo qual não havia necessidade de intimá-lo para que suprisse a falta no prazo de cinco dias, a teor do § 1o do mesmo artigo.

Resta avaliar se ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário, como fundamento para a extinção da execução.

O Superior Tribunal de Justiça assentou jurisprudência sobre a matéria da prescrição intercorrente, baseada em tema repetitivo com efeito vinculante, in verbis:

Tema repetitivo no 566:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Na espécie, a execução fiscal foi ajuizada perante a justiça estadual em 2011, por força da competência delegada, antes da vigência da Lei no 13.043/2014. A intimação pessoal da fazenda sobre a não citação da executada ocorreu em 30/03/2020 (ID. 155256385). Aplicado o entendimento firmado pelo STJ, a suspensão do prazo prescricional por um ano se inicia automaticamente naquela data. É indiferente o fato de o juízo a quo ter posteriormente suspendido o feito por seis meses a pedido do exequente (ID. 155256388). Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.[destaquei]

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe de 16.10.2018).

Decorrido um ano da suspensão da execução e do prazo prescricional, a dívida tributária sujeita-se à prescrição intercorrente em cinco anos, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional. No caso, o prazo quinquenal iniciou-se um ano depois que a fazenda pública tomou ciência da não localização da devedora (30/03/2020). O feito, no entanto, permaneceu quase dez anos sem movimentação depois do término do período suspensivo, dado que o juízo estadual somente declinou da competência delegada, de ofício, em 14/08/2019. Nesse ínterim, não se tem registro de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. A dívida, portanto, está prescrita. O arquivamento da execução fiscal é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Avaré e mantenho integralmente a sentença proferida.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TEMA REPETITIVO 566 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

- Com a intimação pessoal do ora apelante, respeitado o artigo 25 da Lei no 6.830/80, está superada a alegação de cerceamento de defesa por não ter sido dada oportunidade à parte de se pronunciar sobre a matéria prescricional, conforme previsão do artigo 10 e do artigo 487, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

- Ao contrário do sustentado pelo apelante, a extinção do feito não se baseou em abandono, previsto no artigo 485, incisos II e III, do CPC, motivo pelo qual não havia necessidade de intimá-lo para que suprisse a falta no prazo de cinco dias, a teor do § 1o do mesmo artigo

- É indiferente o fato de o juízo a quo ter posteriormente suspendido o feito por seis meses a pedido do exequente, pois, segundo entendimento do STJ (tema 566 de repercussão geral), o início do prazo de suspensão da execução e do curso prescricional por um ano se inicia automaticamente a partir da ciência da fazenda pública acerca do não encontro do devedor ou de bens.

- No caso, o prazo quinquenal iniciou-se um ano depois que a fazenda pública tomou ciência da não localização da devedora (30/03/2020). O feito, no entanto, permaneceu quase dez anos sem movimentação depois do término do período suspensivo, dado que o juízo estadual somente declinou da competência delegada, de ofício, em 14/08/2019. Nesse ínterim, não se tem registro de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. A dívida, portanto, está prescrita.

- Apelação do Município de Avaré desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Avaré e manter integralmente a sentença proferida, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão